Tribunal: TJDFT
Processo: 0749035-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749035-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDENIA DOS ANJOS DE BARROS, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1.Inicialmente, diante do pedido de habilitação ID 24534197 aviado por DVA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor VALDENIA DOS ANJOS DE BARROS, intime-se o aludido requerente para esclarecer, no prazo de 15(quinze) dias , se o crédito cedido abrange também os créditos pertencentes ao credor a título de honorários contratuais, tendo em vista que o respectivo credor consta da escritura pública ID 24534198, sem contudo estar expressamente correlacionado ao Precatório em tela. Em caso positivo, deverá apresentar a respectiva escritura retificadora, fazendo constar a correta correlação entre os credores cedentes indicados na escritura pública 24534198 e os seus respectivos nos de Precatórios. Acrescento que o cessionário deverá cumprir a determinação acima, se o caso, em todos os processos indicados no instrumento público acostado aos presentes autos, de modo a esclarecer e corrigir a cessão ocorrida em cada Precatório.(ID 24534198). 2. Além disso, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24534197, intime-se a cessionária requerente DVA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; III) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário, esclarecendo expressamente na petição de habilitação quem são os cedentes; IV) documento de identificação do sócio que firmou a procuração ID 24534199. 3. Por último, diante da documentação apresentada no ID 24534198 quando comparada com a requisição de precatório ID 21376452, verifica-se que o credor BM &amp; JS ADVOGADOS ASSOCIADOS alterou o nome para BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Intime-se o credor para, no prazo de 15(quinze) dias, juntar documentação que comprove a alteração do nome. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac